Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-54.2022.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001499-54.2022.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TANCREDO DE LAET NETO - CPF: 205.252.491-68 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA DE GODOIS - CPF: 012.024.141-25 (VÍTIMA), M. A. D. O. - CPF: 068.988.211-48 (VÍTIMA), MARCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.457.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DE PAULA CUNHA - CPF: 024.542.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL OPOSIÇÃO PELA DEFESA – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – IMPROCEDÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA –

EMBARGOS DESPROVIDOS
.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está restrito às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em desprovimento do recurso que não se presta à rediscussão de matéria já julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com
efeito modificativo
, opostos por
Tancredo de Laet Neto

contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal concedendo
parcial provimento
ao Recurso em Sentido Estrito n.
1001499-54.2022.8.11.0032
interposto pelo
Ministério Público
,
determinando o reforço de sua fiança
e impondo-lhe, a título de medida cautelar,
a
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
, conforme art. 294 do CTB.

Em prol de sua pretensão, o Embargante afirma que a decisão colegiada, por ter acolhido, em parte, a tese do
Ministério Público
, é
contraditória e obscura
, razão pela qual busca sua modificação a fim de que
seja afastado o reforço à fiança e revogada a medida cautelar.
(Id.
176488191)
.

Em contrapartida, a cúpula ministerial, por entender que
in casu
almeja-se, tão somente, a mera rediscussão de matéria já julgada, pugna o
não conhecimento
dos
aclaratórios
e, se conhecidos,

por sua
rejeição
(Id. 1
83533657).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Inicialmente consigno que a tese de não conhecimento destes Embargos suscitada pela PGJ se confunde com mérito do recurso, afinal, só após o exame dos argumentos defensivos é que possível concluir pela incidência ou não de contradição e obscuridade ou se há,
in casu
, unicamente o objetivo de rediscutir matéria já julgada.

Esclarecido o ponto, passo ao exame dos Embargos.

Por volta da 20h02min., de 5 de novembro de 2022, em via pública da cidade de Rosário Oeste-MT,
Tancredo de Laet Neto
conduziu veículo automotor GM Prisma, de cor prata, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vindo a colidir na traseira da motocicleta conduzida por
Marcos Aparecido de Oliveira
, tendo como passageira
Roseli Aparecida de Godois.
Após a colisão, ele deixou as vítimas lesionadas caídas ao chão e fugiu, porém, pouco depois, acabou sendo preso em flagrante pela
suposta prática dos crimes de
Lesão corporal praticada na direção de veículo automotor e Fuga do local do acidente (arts. 303, § 2º e 305, do CTB)
.

Na
audiência de custódia, foi concedida a
Tancredo
liberdade provisória condicionada ao pagamento de 2 salários-mínimos arbitrados a título de fiança (R$ 2.424,00) e ao cumprimento das medidas cautelares de:
“
(i) comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento; (ii) proibição de mudar de residência ou ausentar-se da cidade em que reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado; (iii) proibição de manter contato, por qualquer meio de comunicação, e de se aproximar das testemunhas do processo, deles mantenho uma distância de 100 (cem) metros e (iv) não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, onerosamente, bebida alcóolica, enquanto em trâmite a persecução penal”
(fls. 84/88).

Inconformado, o
Ministério Público
buscou a decretação da prisão preventiva de
Tancredo

para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista que ele, além de ser reincidente, também integra o polo passivo de ações penais em curso, dentre elas uma com condenação não transitada em julgado pela autoria dos crimes previstos nos arts. 306 e 311 do CTB e 330 do CP. Vencido nessa tese, almejou o reforço da fiança e a
imposição de medida cautelar de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, conforme art. 294 do CTB.

Sua pretensão
foi parcialmente provida conforme ementa abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL PRATICADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTS. 303, § 2º E 305, DO CTB) – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA E AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
-
1.
PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE –
MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS SUFICIENTES AO CASO –
2.
REFORÇO DE FIANÇA – PROCEDÊNCIA – ARTS. 325, II E 340, I, DO CPP –
3.
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEICULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA – NECESSIDADE – REITERAÇÃO EM DELITOS DE TRÂNSITO –
4.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Tendo em vista o caráter de subsidiariedade da prisão preventiva, não há que se decretá-la quando, o réu, solto há mais de 6 meses, não praticou novo crime, não causou obstáculos à instrução criminal e vem cumprindo, regularmente, as medidas cautelares que lhe foram impostas;

2.
A fiança arbitrada abaixo dos valores estabelecidos no art. 325, II do CPP, conclama reforço nos termos do art. 340, I, do mesmo diploma legal, mormente quando não se trata, o afiançado, de pessoa com parcos recursos financeiros;

3.
A propensão do recorrido em cometer crimes de trânsito, posto, que já tem condenação pela prática, entre outros, pelos delitos previstos nos arts. 306 e 311 do CTB, evidencia risco para a ordem pública e conclama a imposição de medida cautelar de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de obtê-las, conforme o art. 294 do CTB.

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

E digo isso considerando que não há
contradição ou obscuridade
na decisão impugnada, tanto levou em conta as condições financeiras do embargante (mencionadas por ele, de modo que merecem credibilidade e não podem ser desconstituídas pelas alegações do advogado na inicial destes Embargos), quanto as peculiaridades do caso.

Naquele voto, restou consignado, que:

“(...)

assiste razão ao recorrente quando pugna pelo reforço de fiança e
a
imposição de medida cautelar de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, conforme art. 294 do CTB.

O art. 325, II do CPP, estabelece que nas infrações penais com preceito secundário privativo de liberdade
superior a 4 anos
, o valor da fiança será fixado nos limites de
10 a 200 salários mínimos
.

In casu
, cuidam-se de delitos com penas privativas de liberdade de 2 a 5 anos de reclusão (art. 303, § 2º do CTB) e de 6 meses a 1 ano de detenção (art. 304,
caput
, do CTB), de modo que evidente que o
quantum
de 2 salários mínimos estipulados a título de fiança pelo magistrado não atende ao comando legislativo acerca da matéria. Tal raciocínio ganha força, ainda, pelo fato de que o recorrido é pessoa de boa condição financeira com renda declarada de R$ 8.000,00 e patrimônio de R$ 400.000,00.

Dessarte, com base nos argumentos acima e, tendo em vista que as ações do recorrido não excederam a normalidade dos tipos penais violados, entendo que sua fiança deve ser fixada em
10 salários mínimos
, devendo ele, portanto, recolher o reforço de
8 salários mínimos
.

Por fim, consoante dispõe o art. 294 do CTB “
Em
qualquer fase da investigação
ou da ação penal,
havendo necessidade para a garantia da ordem pública
, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial,
decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
”
.

Ademais, como já mencionado neste voto, a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva pressupõe a existência de fundamentos reais que autorizem a imposição da cautela máxima, mas que, em
juízo de proporcionalidade
, tornam-se excessivos diante da constatação de que essas outras medidas, igualmente fincadas no
periculum libertatis
, podem ser idôneas e suficientes para, em grau menor de intervenção na liberdade humana, atender à situação concreta.

Nesse contexto, se conclui que a contumácia de
Tancredo
no cometimento de crimes de trânsito, embora não seja suficiente para autorizar a decretação de sua prisão preventiva, é fundamento mais que suficiente para que se imponha a medida cautelar de
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
.

(...)

Com tais argumentos, imponho ao recorrido também a
medida cautelar de
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, por prazo indeterminado não superior e 5 anos (...)”.

Dessarte, o reforço da fiança e a imposição de medida cautelar, foram amplamente explicadas no acórdão embargado, não cabendo pois, rediscutir a questão pela via dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“(...). ‘Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem rediscussão de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.’ (TJMT, ED N.U 1017667-38.2019.8.11.0000) (...)”. (N.U 1005061-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

A fim de que não pairem dúvidas, consigno que a imposição de medida cautelar diversa da prisão em via de recurso, ou seja, no tribunal, não enseja supressão de instância, em especial quando derivada de pedido alternativo do recurso que a parte contrária teve a chance de impugnar ao ofertar contrarrazões.

Diante desses apontamentos, não havendo qualquer falha a ser sanada na hipótese dos autos
nego provimento
este recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023